Tribunal: TJBA
Processo: 8063230-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063230-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RENAULT DO BRASIL S.A e outros

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, REINALDO ALVES CRUZ NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Pagamento voluntário no prazo legal. Comprovação tardia nos autos. Impugnação parcial por excesso de execução. Incidência de multa e honorários advocatícios apenas sobre o saldo remanescente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, reconhecendo o depósito parcial tempestivo do valor incontroverso e limitando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC ao saldo remanescente, após fixar o valor da execução em R$ 224.604,13.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pagamento realizado pelo executado ocorreu dentro do prazo legal para pagamento voluntário previsto no art. 523, caput, do CPC; e (ii) definir se a comprovação tardia do adimplemento enseja a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no §1º do art. 523 do CPC sobre o valor integral da condenação.

III. Razões de decidir

3.O pagamento efetuado dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 523 do CPC constitui adimplemento voluntário, ainda que sua comunicação nos autos ocorra posteriormente.

4.A comprovação tardia do pagamento não enseja, por si só, a incidência das penalidades do §1º do art. 523 do CPC, quando demonstrada a tempestividade do depósito.

5.No caso concreto, o depósito judicial foi realizado em 01/09/2025, dentro do prazo legal iniciado em 25/08/2025, razão pela qual se afasta a incidência de multa e honorários sobre o valor incontroverso.

6.Nos termos do art. 523, §2º, do CPC, a multa e os honorários advocatícios incidem apenas sobre o valor remanescente, em caso de pagamento parcial tempestivo.

7. A omissão na comunicação do pagamento tempestivo não atrai as penalidades legais. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063230-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARCIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS e outros
e como agravados
RENAULT DO BRASIL S.A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.